Tribunal: STF
Processo: ARE 1535035
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 140, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINA ESCAVADEIRA – OBJETO QUE AINDA INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. Demonstrado que o objeto apreendido ainda interessa à elucidação dos fatos e que não há decisão de mérito com trânsito em julgado, incabível a restituição requerida.” 



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (eDOC 157)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 109, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, alega-se ofensa à regra de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito que trata de tentativa de extração de minério, uma vez que juízo estadual instaurou investigação e determinou a apreensão de máquina escavadeira que teria sido usada na suposta prática delituosa.



    No mais, assevera que deve ser decretada a nulidade tanto do ato que instaurou a investigação como do ato de apreensão da máquina, restituindo-se o bem apreendido.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283 e 279 do STF (eDOC 182).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se fundamentou na aplicação das Súmulas 283 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da incidência da Súmula 283 do STF. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente